Tribunal: TJDFT
Processo: 0735866-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DUPILUMABE. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS ANTERIORES OFERTADOS AO PACIENTE. URGÊNCIA DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).
2. Na hipótese, há verossimilhança e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pela médica assistente, sobretudo porque o “Paciente apenas responde a doses elevadas de corticoide oral, porém não tolera nenhum desmame e ainda evolui com efeitos colaterais do mesmo como piora clínica do refluxo. Diante do exposto, devido a falta de reposta a qualquer terapêutica habitual, torna-se necessário e URGENTE o uso de imunobiológico DUPILUMABE 300mg, semanal, por tempo indeterminado, aprovado pela ANVISA para resolução do quadro exposto.”
3. O fato de o medicamento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista a inovação legislativa implementada pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.